Tribunal: TJDFT
Processo: 0729953-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PARCEIRA CADASTRADA NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. CITAÇÕES E INTIMAÇÕES "VIA SISTEMA". OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratam-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos processuais n. 0710504-83.2022.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, e agravo interno em face da decisão monocrática do relator.
2. No que concerne à citação/intimação da parte agravante, em consulta aos expedientes do sistema PJE 1o grau, confirma-se que os atos processuais praticados em primeira instância foram realizados de forma regular.
3. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de citação e intimação realizados na origem por expedição eletrônica.
4. Considerando que o recurso regimental foi interposto em face da decisão monocrática deste relator e que agora é modificada, julgo-o prejudicado e, consequentemente, deixo de conhecê-lo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.